Tribunal: TJBA
Processo: 8019338-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019338-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIDEON NASCIMENTO LINHARES

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INTEGRAL. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TEMA 1.178 DO STJ. COMPROMETIMENTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO
PROVI
DO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação anulatória de contrato bancário, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça integral — concedendo apenas redução de 90% das custas e parcelamento do remanescente — e negou o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos referentes a contrato de reserva de cartão consignado (RCC) efetuados em benefício previdenciário.

A insurgência do recorrente limita-se à não concessão integral da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, aliada à prova de comprometimento substancial de renda líquida por diversos empréstimos consignados, autoriza a concessão da gratuidade integral; e (ii) se a adoção de critérios puramente objetivos para o indeferimento parcial da benesse afronta a tese fixada pelo STJ no Tema 1.178.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art.

99, § 3º, do CPC
, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira, o que não se verifica no caso, dado que o recorrente, aposentado por incapacidade permanente, possui onze empréstimos consignados que reduzem sua renda líquida ao patamar de
R$2.057,69
(dois mil cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

4. Conforme tese firmada no
Tema 1.178 do STJ
, é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária, devendo o magistrado avaliar o impacto real das custas no sustento da parte, sendo que, na hipótese, a imposição de qualquer ônus processual compromete o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana frente à natureza alimentar dos proventos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido.

7.
Tese de julgamento
:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) deve prevalecer quando a prova documental demonstra comprometimento de renda por empréstimos consignados que reduz a disponibilidade financeira ao patamar de subsistência básica.

2. O indeferimento da gratuidade com base exclusiva em parâmetros aritméticos afronta a tese vinculante do Tema 1.178 do STJ. “

Dispositivos citados: CPC:
, artigos 98, 99

Jurisprudência citada:

STJ:

Tema Repetitivo nº 1.178;
.EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.561.660/SP,
TJBA:
Agravo de Instrumento nº 8046078-27.2025.8.05.0000, Relator Desembargador Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, julgado em 11/12/2025 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 801938-95.2026.805.0000, em que figuram como Agravante
GIDEON NASCIMENTO LINHARES
e Agravado
BANCO BMG S/A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, os termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça